Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018723-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRYAN DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 062.321.921-25 (RECORRENTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), NOVAC REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.732.768/0001-74 (RECORRIDO), ANDRESSA LOPES GUEDES - CPF: 030.047.461-07 (ADVOGADO), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 074.050.914-40 (ADVOGADO), ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 074.050.914-40 (ADVOGADO), ANDRESSA LOPES GUEDES - CPF: 030.047.461-07 (ADVOGADO), NOVAC REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.732.768/0001-74 (RECORRENTE), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADRYAN DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 062.321.921-25 (RECORRIDO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. ASSINATURA DE CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DAS MODALIDADES DE CONTEMPLAÇÃO. CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.

1.

Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

2.

O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (Precedente TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).

3.

Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não há demonstração do prejuízo da ré-recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

4.

No tocante a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial.

5.

Ausência de danos morais.

6.

Recursos conhecidos e parcialmente provido da ré-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Ante o exposto, JULGO
PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos da parte autora, e, por conseqüência, extingo o processo com fincas no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para isso:

a)
CONDENO
as partes requeridas, na forma solidária, a restituir à autora, em parcela única, o importe pago pelo plano de consórcio, no valor de R$ 20.743,29 (vinte mil reais e setecentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou assim que houver contemplação por sorteio nas assembléias;

[...]”

Em suas razões recursais, o autor-recorrente requer o julgamento de procedência dos pedidos da petição inicial, fundamentando a necessidade de restituição do valor ocorrer de forma imediata e fixação de danos morais.

Já a ré-recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

O autor declarou ter aderido a 02 (dois) contratos de participação em grupo de consórcio intermediado pela primeira requerida, Novac Representações LTDA e administrado pela segunda, Promove Administradora de Consórcios LTDA, em plano, cujo somatória de crédito foi estipulado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), visando à aquisição de um imóvel.

Afirmou que, no momento da negociação, o representante da demandada informou que se tratava de carta de crédito contemplada, ou seja, após dar o valor de entrada e assumir as respectivas parcelas, seu consórcio seria contemplado.

Esclareceu que ficou esperando a carta de crédito, já que havia comprometido parcialmente o valor contratado, porém, após a realização do pagamento, foi frustrada sua expectativa ante o descumprimento da promessa por parte da demandada.

Diante de tais fatos, pleiteou a restituição da quantia paga de R$ 20.743,29, além de indenização por danos morais.

Pois bem.

A situação ora em debate configura-se como relação de consumo, diante da condição do autor como sendo destinatário final dos produtos e serviços fornecidos pela ré, conforme preconizam os artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica existente entre as partes, consistente na adesão do autor ao grupo de consórcio intermediado e administrado pela ré, restou incontroversa, cuidando a demandada de juntar aos autos os documentos referentes à contratação. (ID. 144129566 e 144129576).

Com efeito, deflui-se da proposta de participação, que deu ensejo ao ajuste entabulado entre os litigantes, que houve informação expressa no sentido de que as contemplações ocorrem somente através de sorteio ou lance, não existindo garantia de contemplação imediata, conforme se extrai da parte inferior das duas páginas que compõem os documentos, logo acima da assinatura do aderente, conforme se denota do trecho a seguir transcrito:

“53. Está ciente que a Administradora não comercializa cotas contempladas ou com promessa de contemplação? (X) Sim ( ) Não”

“16. O CONSORCIADO DECLARA QUE RECEBEU UMA VIA DA PROPOSTA E O REGULAMENTO POR E-MAIL, E UMA VEZ QUE LHE FORAM FRANQUEADOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA PENDENTE, MANIFESTA NESTA OPORTUNIDADE SUA CONCORDÂNCIA COM TODOS OS SEUS TERMOS.

17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA.”

Ocorre que, a despeito de ter sido exposto de forma clara e precisa que a administradora não praticava a venda de cotas com promessa de contemplação, ainda assim o autor assinou o termo de adesão, consentindo com as condições nele previstas.

Por conseguinte, malgrado o autor argumente que os prepostos da ré, no momento da negociação, asseguraram que ocorreria a contemplação de sua cota ou o financiamento de imóvel com a expedição de carta de crédito, não foi carreada ao feito prova suficiente referente à fase de pontuação contratual que trouxesse conclusão contrária.

Em que pese o esforço do autor em tentar alicerçar sua versão com gravações e mensagens trocadas com os representantes da ré, este deixou de anexar nos autos o teor das conversas.

Em contrapartida, a proposta de participação em grupo de consórcio revela-se como prova segura para delinear a relação contratual pactuada entre as partes, vez que expôs com clareza a
impossibilidade de contemplação
nos moldes aduzidos na inicial e contou com a anuência do autor mediante assinatura.

De toda sorte, não obstante a contratação tenha ocorrido de forma regular entre os litigantes, nada impede que o autor se desvincule do grupo de consorciados, já que ninguém pode ser compelido a permanecer associado.

Com relação aos valores que foram depositados em nome da ré Administradora de consórcios, conforme se verifica nos contratos e comprovantes de depósitos (ID. 123207418 e 123207421), deve o autor ser ressarcido destes valores.

Contudo, no que se refere à devolução do montante R$ 20.743,29 (vinte mil reais e setecentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos)), insta consignar que, em se tratando de contrato de consórcio, afigura-se descabida a restituição de forma imediata, já que ocasionaria prejuízos ao restante do grupo.

Sob este prisma, assevero que o reembolso do valor despendido deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação por sorteio nas assembléias, em atenção ao que restou decidido no julgamento do Resp. 1.119.300 e ao que preconizam os artigos 22, § 2o, e 30 da Lei 11.795/2008, observando-se que ao valor deverão ser acrescidos os correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados.

[...]

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de reparação a título de danos morais, pontuo que não restou evidenciada qualquer irregularidade na conduta da ré a ensejar indenização, posto que a administradora do consórcio apenas portou-se de modo a dar fiel cumprimento ao contrato entabulado entre as partes.

[...]”

Fato é que, considerando a natureza e as peculiaridades das relações jurídicas consorciais, como a enfocada nos autos, conclui-se que inexiste invalidade/irregularidade na conduta da ré.

Por definição legal, nos termos do art.
2o
da Lei no
11.795
/2008, consórcio “
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a
constituição
de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o
”, e, ainda, consoante dispõe o § 1o do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços
”.

Registre-se, antes, que, o
§ 3o
do art.
10
da Lei no
11.795
/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora
.

No presente caso, a tese autoral de que a ré prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que o autor diga que não leu os termos dos contratos, constata-se que, logo acima do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante, está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida ipsis litteris, “Não comercializamos cotas contempladas, não assine sem ler” (id. 246209687);

A clareza dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal.

Portanto, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia ( CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance, e nos termos do art. 22, § 1o, da Lei no 11.795/2008 (“A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil.

Em relação a restituição dos valores pagos pelo autor, é necessário observar a respectiva taxa de administração que recaí em caso de desistência.

Sobre esse tipo de demanda, os Juizados Especiais possuem as seguintes jurisprudências:

CONSORCIADO DESISTENTE - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS - PRAZO - CONTRATO CELEBRADO APÓS 06.02.2009 - AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).

RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - CONTRATO CELEBRADO APÓS 06.02.2009 - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DATA DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.795/2008 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Se o contrato de consórcio foi celebrado após o dia 06.02.2009, a restituição que faz jus o consorciado deve ocorrer na data da assembleia de contemplação e o valor ser calculado na forma do disposto no art. 24 da Lei 11.795/2008 (TJMT TRU 258283220118110001/2013, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no DJE 19/04/2013).

Assim, somente quando não houver contemplação, a restituição deve ser feita segundo a regra já consolidada para aplicação da legislação anterior, ou seja, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Portanto, considerando que ao contrato em análise aplicam-se as regras da Lei Federal 11.795/2008, a devolução da quantia paga pelo consorciado desistente deve ocorrer logo após a assembleia em que for contemplado ou, não havendo contemplação, até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, anotando-se que os juros de mora, em consequência, somente incidirão a partir do momento em que a devolução deveria ocorrer.

Por sua vez, quando aderiu ao Consórcio, o recorrido se comprometeu a pagar parcelas mensais, foi pactuada taxa de administração de administração, e está pacificado pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o percentual cobrado a título de taxa de administração pelas administradoras de consórcio não está limitado a 10% (dez por cento).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 2. Descabe ao STJ examinar a suposta violação à matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa determinação da CF, pertence ao STF. Tema que deveria ter sido debatido pelo acórdão recorrido e não por decisão desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1179514/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONSÓRCIO. BENS IMÓVEIS. TAXA DEADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Mantém-se a taxa de administração de consórcio fixada no contrato, quando não se verificar abuso, despropósito ou falta de moderação. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - 1189947 RS 2010/0068166-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2011).

Sobre o fundo de reserva pleiteado neste recurso é preciso uma melhor análise fática, se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não há como vislumbrar aqui a demonstração do prejuízo da ré-recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

E não vejo tais provas de prejuízo no feito, de sorte vou concluir pelo acerto da sentença em não permitir a dedução do fundo de reserva e da multa, alinhando-me a jurisprudência da turma recursal local.

No ponto cito:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LEGALIDADE - SEGURO CONTRATADO - RETENÇÃO DEVIDA - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA - FUNDO DE RESERVA RESTITUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. A taxa de administração de 21,00% paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva. 3. O fundo de reserva visa conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos, como por exemplo a inadimplência. Após encerramento do grupo, existindo saldo positivo em conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído. 5. A contratação do seguro foi devidamente comprovada pelos documentos anexados aos autos. Assim, o montante pago pelo seguro não deve ser incluído na restituição, tendo em vista que, enquanto pagou as respectivas parcelas, a parte recorrida usufruiu da cobertura securitária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10242596120208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2021)

No tocante a correção monetária e juros de mora a jurisprudência tem sido pacificada no sentido de que à restituição ao consorciado desistente, quando do encerramento do grupo, deve ser aplicado o enunciado de súmula35 do Superior Tribunal de Justiça que giza: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C.C RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO. AUSÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL REJEITADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. (N.U 1001660-62.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 05/10/2022).

Ademais quanto ao seguro de vida, verifica-se que deste não consta documentos separados, tendo sido incluído dentro da própria proposta de consórcio, e, portanto, não há que falar em retenção de tal valor ante a ausência de ciência clara ao consumidor.

Por outro lado, não há nos autos efetiva comprovação dos alegados danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré-recorrente apenas para determinar a restituição com abatimento, proporcional ao período em que o Reclamante integrou o grupo
referente a taxa de administração
, anotando-se que os juros de mora, em consequência, somente incidirão a partir do momento em que a devolução deveria ocorrer (30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou assim que houver contemplação por sorteio nas assembléias), e mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios em face da ré.

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025